Tribunal: STF
Processo: MS 30173
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. 3. Não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas. 4. Quesito não previsto no edital, mas mencionado na prova discursiva. Desconsideração por ocasião da correção. Ausência de prejuízo. 5. Inexistência de direito líquido e certo. 6. Precedentes do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.